Tribunal: STJ
Processo: 0718588-55.2022.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677162 - DF (2024/0230940-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B S S A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - GO028115
AGRAVADO
: J S DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base na Súmula
n. 182 do STJ, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido
em observar entendimento jurisprudencial sobre a extinção do processo por
ausência de endereço para citação; e (ii) saber se a ausência de citação da parte
requerida e a não localização do bem objeto de alienação fiduciária justificam a
extinção do processo de busca e apreensão por ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC, sem especificação dos incisos,
constitui deficiência na fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
4. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente violados pelo
acórdão impugnado caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. A mera transcrição de ementas de julgados não é suficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial, sendo necessário o devido confronto analítico, o que
não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA49886216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 398491c8-451d-4583-b0fc-a266e91ce20d

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação (Incidência da
Súmula n. 284 do STF). 2. A mera transcrição de ementas não comprova
divergência jurisprudencial sem o devido confronto analítico".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 4o, 6o, 319, 485, IV;
Decreto-Lei n. 911/1969.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 83 e 182;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.858
20/6/2022
/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024
; STJ, AgInt no REsp n. 1.737.948/RO, relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta
Turma, julgado em
.
18/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 398491c8-451d-4583-b0fc-a266e91ce20d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677162 - DF (2024/0230940-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B S S A
ADVOGADO
: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - GO028115
AGRAVADO
: J S DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base na Súmula
n. 182 do STJ, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido
em observar entendimento jurisprudencial sobre a extinção do processo por
ausência de endereço para citação; e (ii) saber se a ausência de citação da parte
requerida e a não localização do bem objeto de alienação fiduciária justificam a
extinção do processo de busca e apreensão por ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48491271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:40
Código de Controle do Documento: 7f33c55e-e31e-4bc0-9aa1-c90f346ddada

3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC, sem especificação dos incisos,
constitui deficiência na fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
4. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente violados pelo
acórdão impugnado caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. A mera transcrição de ementas de julgados não é suficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial, sendo necessário o devido confronto analítico, o que
não foi atendido no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação (Incidência da
Súmula n. 284 do STF). 2. A mera transcrição de ementas não comprova
divergência jurisprudencial sem o devido confronto analítico".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 4o, 6o, 319, 485, IV;
Decreto-Lei n. 911/1969.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 83 e 182;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.858
20/6/2022
/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024
; STJ, AgInt no REsp n. 1.737.948/RO, relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta
Turma, julgado em
.
18/9/2018
RELATÓRIO
B. S. S. A. interpõe agravo interno contra a decisão da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu ao agravo em recurso especial pela incidência da Súmula n.
182 do STJ, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA48491271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:40
Código de Controle do Documento: 7f33c55e-e31e-4bc0-9aa1-c90f346ddada

A parte agravante sustenta que houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incluindo a citação dos
arts. 4o, 6o, 319 do CPC/2015 e Decreto-Lei n. 911/1969, além de apresentar
jurisprudências que corroboram suas alegações.
Requer o provimento do presente agravo interno, determinando o
recebimento do recurso especial e, no mérito, seja dado provimento ao referido
recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 365).
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do art. 259, § 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
fls. 351-352.
Procedo, pois, a novo exame de admissibilidade do recurso especial.
Em nova análise, contudo, a irresignação não reúne condições de
prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto por B. S. S. A., com fundamento
no art. 105, III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
a
c
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em apelação nos autos de busca e
apreensão. O julgado foi assim ementado (fl. 182):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E
APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA.
MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48491271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:40
Código de Controle do Documento: 7f33c55e-e31e-4bc0-9aa1-c90f346ddada

1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença proferida
pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual por perda do
interesse processual.
2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual.
A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos do art.
485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência
da relação jurídica processual. 2.1. A sociedade anônima autora deixou de promover
a localização do veículo alienado fiduciariamente e a citação da ré ou a conversão
do processo em execução. 2.2. Não se trata de hipótese de abandono da causa ou
perda do interesse processual.
3. A sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar
o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima tome as
providencias necessárias para prosseguimento da marcha processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 238-262).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a)
do CPC, pois Tribunal de origem, apesar da oposição de
1.022
embargos de declaração, deixou de observar entendimento jurisprudencial no
sentido de que a ausência de indicação de endereço nos autos da parte requerida
para citação não pode gerar extinção do processo; e
b) 4o, 6o, 319 do CPC e do Decreto-Lei n. 911/1969, porque a extinção
da ação de busca e apreensão foi prematura.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao promover a extinção
prematura do feito, por ausência de demonstração da localização do bem, garantia
do contrato ou da parte, contrariando o entendimento do STJ e do TJDFT.
Requer o provimento do recurso para que se anule a decisão recorrida,
determinando o prosseguimento do feito de busca e apreensão. Pede a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso especial.
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA48491271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:40
Código de Controle do Documento: 7f33c55e-e31e-4bc0-9aa1-c90f346ddada

A controvérsia diz respeito à ação de busca e apreensão em que a parte
autora pleiteou a apreensão do veículo objeto do contrato de mútuo garantido com
alienação fiduciária. O valor da causa é de R$ 117.201,69.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por perda do interesse
processual.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
II - 1.022 do CPC
Quanto ao art. 1.022 do CPC, a recorrente deixou de indicar qual dos
incisos teria sido vulnerado; limitando-se a argumentar que o Tribunal de origem
deixou de observar entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de
indicação de endereço nos autos da parte requerida para citação não pode gerar
extinção do processo.
É consenso no Superior Tribunal de Justiça que a alegação de violação
do art. 1.022 do CPC, sem a especificação de seus incisos, constitui deficiência na
fundamentação, que faz atrair a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. PLURALIDADE DE ADVOGADOS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 284/STF.
[...]
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "incide ao caso o óbice da Súmula
284 do STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC
/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da
indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material" (AgInt no AREsp
n. 1.766.826/RS, rel. Min. Manoel Erhardt - Desembargador convocado do TRF da
5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/4/2021
30/4/2021
Documento eletrônico VDA48491271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:40
Código de Controle do Documento: 7f33c55e-e31e-4bc0-9aa1-c90f346ddada

[...]
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
.)
30/10/2024

III – Arts. 4o, 6o e 319 do CPC e Decreto-Lei n. 911/1969
Em relação à alegada violação do art. 319 do CPC e Decreto-Lei n. 911
/1969, denota-se que a parte deixou de indicar, de forma precisa, quais os
dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão impugnado, o que
caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284
/STF,
:
in verbis

Súmula n. 284/STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Com efeito, o mero inconformismo sem particularização dos dispositivos
e incisos que teriam sido especificamente contrariados e sem especificar de que
modo teria concretamente ocorrido a vulneração de normativo federal não supre a
exigência de fundamentação adequada do recurso especial, incidindo, por analogia,
o óbice da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp n. 2.062.096/SC, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
26/6/2024
.)
Em relação aos arts. 4o e 6o do CPC, as razões recursais não conseguem
demonstrar em que medida o acórdão recorrido violou os dispositivos legais
invocados, limitando-se a alegações genéricas de que houve extinção prematura da
demanda.
Ademais, os dispositivos de lei apontados não têm comando normativo
para sustentar a tese recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no RMS n. 66.664/RJ, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
4/12/2023
7/12/2023
REsp n. 1.955.218/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
Documento eletrônico VDA48491271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:40
Código de Controle do Documento: 7f33c55e-e31e-4bc0-9aa1-c90f346ddada

julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.329.015/SP,
9/11/2022
18/11/2022
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
27/5/2019
DJe de
.
30/5/2019
IV – Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No caso, em relação aos julgados do STJ mencionados (REsp n.
1.350.267/MA e REsp n. 1.405.697/MG), houve apenas transcrição das ementas.
Os demais julgados citados (acórdão n. 1752610, acórdão n. 1674363 e
acórdão n. 1632510), além da mera transcrição de ementas, são oriundos do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Todavia, a alegação de
dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de
origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Pedido de concessão de efeito suspensivo
Conforme entendimento do STJ, "havendo manifestação superveniente
do órgão julgador sobre o tema, não subsiste o pedido de tutela provisória que
Documento eletrônico VDA48491271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:40
Código de Controle do Documento: 7f33c55e-e31e-4bc0-9aa1-c90f346ddada

pretendia conceder efeito suspensivo ao recurso já julgado" (AgInt no AREsp n.
2.298.991/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
VI – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. Julgo prejudicado o
.
pedido de concessão de efeito suspensivo
É o voto.
Documento eletrônico VDA48491271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:40
Código de Controle do Documento: 7f33c55e-e31e-4bc0-9aa1-c90f346ddada

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.677.162 / DF
Número Registro: 2024/0230940-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07185885520228070007
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B S S A
ADVOGADO : FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - GO028115
AGRAVADO
: J S DA S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B S S A
ADVOGADO : FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - GO028115
AGRAVADO
: J S DA S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49867980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: 59939d64-7621-4ff6-9348-34bff12214c0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: 59939d64-7621-4ff6-9348-34bff12214c0